Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702138-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ISRAEL DO NASCIMENTO LIMA IMPETRANTE: ANA PAULA LEITE CARNEIRO BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Ana Paula Leite Carneiro Barbosa em favor de ISRAEL DO NASCIMENTO LIMA (paciente) em face da decisão (ID 42994043) proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas, que decretou a prisão preventiva do paciente, a pedido do Ministério Público em face do descumprimento de medidas protetivas, no bojo do feito 0706880-69.2022.8.07.0019. Em suas razões (ID 42965608), a impetrante alega a desnecessidade da custódia cautelar sob o argumento de inexistirem os requisitos da prisão preventiva, insertos no artigo 312 do CPP. Alega que o paciente: “não representa perigo algum à sociedade, nem a ordem pública. Ao contrário, possui apreço e afinidade com todos que o cercam, é uma pessoa honesta, trabalhadora e com residência fixa. De igual forma, o acusado não tem qualquer interesse e nem mesmo pode prejudicar a instrução criminal ou dificultar a aplicação da lei penal, visto que foi solicito desde o momento em que foi preso, sempre colaborando e respondendo com clareza o que lhe era questionado”. Assim, pede a concessão da liminar para substituir a prisão por medidas cautelares diversas e, no mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar. É o relatório. A decisão que decretou a prisão preventiva (ID 42994043) restou fundamentada pela existência de risco à ordem pública ordem pública, com a seguinte fundamentação: “[...] não obstante as medidas de proteção tenham sido deferidas pelo Juízo natural nos autos 0706880-69.2022.8.07.0019 e que permanecem ainda em vigor, elas não vêm sendo observadas pelo representado, como extrai-se dos arquivos de áudio apresentados junto ao Ministério Público e sua respectiva transcrição, em especial o que consta no ID 146494523. Ademais, compulsando os autos acima em referência, verifica-se que o representado, inclusive, foi monitorado por tornozeleira eletrônica, tendo a sua retirada ocorrido há pouco menos de um mês, em razão de expiração do prazo e, agora, novamente volta a descumprir as medidas outrora deferidas a favor da vítima. Nesse sentido, na situação em análise, considero que somente a segregação cautelar do ofensor poderá efetivamente proteger a vítima, porquanto vem o autuado descumprindo, reiteradamente, a determinação de se aproximar e/ou de manter contato com a vítima, inclusive ameaçando-a de morte, o que caracteriza o desprezo do ofensor pela da vítima e pelas decisões até então prolatadas [...]” A decretação da prisão preventiva exige a presença de prova da materialidade e indícios de autoria. Neste caso, em se tratando de violência doméstica e familiar contra mulher, trata-se da hipótese da previsão do artigo 20 da Lei 11.340/2006, que autoriza a decretação da custódia cautelar, até mesmo de ofício, sempre que a medida for necessária e adequada. Como foi dito na decisão atacada, o paciente já havia sido beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão e voltou a descumpri-las, o que demonstra, ao menos neste primeiro momento, a ineficácia dessas medidas. Assim, em uma análise sumária, verifico presentes os fundamentos para a manutenção da segregação cautelar, não havendo, nesse momento, possibilidade para conceder a liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR